Tribunal: TCU
Processo: 029.114/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, instaurada pelo FNDE, em desfavor de Hamilton Alves Viliar, ex-Prefeito Municipal de Careiro/AM (gestões 2005-2008 e 2013-2016), em face da impugnação parcial das despesas em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, exercícios 2006 e 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Hamilton Alves Villar, ex-prefeito do Município de Careiro (AM), em razão de irregularidades na aplicação dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nos exercícios de 2006 e de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "b", 19, 23, III, e 58, I, da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Hamilton Alves Villar, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 202, § 8o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. julgar irregulares as contas de Hamilton Alves Villar, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", e 19, caput , da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar a Hamilton Alves Villar a multa prevista no art. 58, inciso I da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia da decisão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, informando que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. notificar os responsáveis e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação a respeito deste acórdão.